Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-23.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção corretamente rejeitado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003928-23.2020.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Demanda julgada improcedente.

Preliminar de não conhecimento do apelo conhecido por violação da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeição. Questão que pressupõe análise do mérito recursal. Exercício do direito de ação da autora.

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de impugnação específica ao laudo pericial. Ausência de prova

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Demanda julgada improcedente.

Preliminar de não conhecimento do apelo conhecido por violação da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeição. Questão que pressupõe análise do mérito recursal. Exercício do direito de ação da autora.

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de impugnação específica ao laudo pericial. Ausência de prova ou argumento técnico que colocasse em descrédito o laudo elaborado. Necessidade de nova perícia não demonstrada.

Apenas as lesões que acarretem incapacidade permanente é que autorizam o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Em caso de invalidez parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez apresentada. Apuração em perícia de que a perda funcional experimentada pela autora foi de 12,5%. Indenização paga administrativamente que considerou o mesmo percentual e não comporta acréscimo. Pedido de complementação corretamente rejeitado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.